Tribunal: STF
Processo: RE 1570549
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Doc. 445, fl. 1):



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – COBRANÇA DE TAXA PELA UTILIZAÇÃO POTENCIAL DO SERVIÇO DE EXTINÇÃO DE INCÊNDIO – INCONSTITUCIONALIDADE – ADI N. 4.411/MG – DIREITO MODULAÇÃO DOS EFEITOS – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    - O STF, ao julgar a ADI 4.411/MG, decidiu que “a atividade desenvolvida pelo Estado no âmbito da segurança pública é mantida ante impostos, sendo imprópria a substituição, para tal fim, de taxa”, declarando a inconstitucionalidade material do artigo 113 da Lei Estadual 6.763/75”. 



    - No julgamento dos embargos de declaração opostos pelo Governador do Estado de Minas Gerais, “o Tribunal, por maioria, modulou os efeitos da decisão de mérito, para que tenha eficácia a partir da data de publicação da respectiva ata de julgamento (01.09.2020), estando ressalvados (1) os processos administrativos e as ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data; (2) os fatos geradores anteriores à mesma data em relação aos quais não tenha havido pagamento”. 



    - Considerando a modulação dos efeitos nos EDcl ADI 4.411/MG, a despeito da inconstitucionalidade da exação, é incabível a restituição de valores anteriores a 01/09/2020, razão pela qual a sentença deve ser parcialmente reformada para julgar improcedente o pedido de repetição do indébito tributário.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 466), foram rejeitados (Doc. 476).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 497), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, AUTOSERVICE LOGÍSTICA LTDA. E OUTROS alegam violação aos arts. 102, §2º; e 145, II, da CF/1988 e à modulação de efeitos definida pelo STF na ADI 4.411.



    Aduzem que o seu pleito não foi afetado pela modulação dos efeitos da decisão proferida pelo STF na ADI 44114, tendo em vista que o ajuizamento da ação se deu antes de 1º/9/2020.



    Ao final, requerem o provimento do presente recurso declarando-se o direito à repetição dos valores pagos a título de taxa de incêndio desde 2014, restabelecendo-se a sentença.



    Em seguida, o RE foi admitido (Doc. 505).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERALé incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 643.247/SP-RG, (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tema 16), sob a sistemática da repercussão geral, fixou tese no sentido de que: 



    “a segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim.” 



    Confira-se a ementa do julgado:



    “TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO – INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL. Descabe introduzir no cenário tributário, como obrigação do contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate a incêndios, sendo imprópria a atuação do Município em tal campo.” 



    No mesmo sentido, esta CORTE, no julgamento da ADI 4.411, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, declarou inconstitucional a Lei 14.938/2003, do Estado de Minas Gerais, a qual trata da instituição da taxa de utilização potencial do serviço de extinção de incêndio, com a seguinte ementa: 



    “TAXA SEGURANÇA PÚBLICA INCONSTITUCIONALIDADE. A atividade desenvolvida pelo Estado no âmbito da segurança pública é mantida ante impostos, sendo imprópria a substituição, para tal fim, de taxa.”



    Opostos Embargos de Declaração, houve a modulação dos efeitos da referida ADI a fim de que tenha eficácia a partir da data de publicação da respectiva ata de julgamento, estando ressalvados (1) os processos administrativos e as ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data; e (2) os fatos geradores anteriores à mesma data em relação aos quais não tenha havido pagamento. 



    No caso concreto, o Tribunal de origem assim decidiu (Doc. 445, fl. 3):



    “Sobre a matéria, como cediço, o STF, ao julgar a ADI 4.411/MG, decidiu que “a atividade desenvolvida pelo Estado no âmbito da segurança pública é mantida ante impostos, sendo imprópria a substituição, para tal fim, de taxa”, declarando a inconstitucionalidade material do artigo 113 da Lei Estadual 6.763/75. 



    Todavia, no julgamento de embargos de declaração, houve modulação dos efeitos da decisão, em deferência à segurança jurídica e à estabilidade das relações, nos seguintes termos: 



    O Tribunal, por maioria, modulou os efeitos da decisão de mérito, para que tenha eficácia a partir da data de publicação da respectiva ata de julgamento (01.09.2020), estando ressalvados (1) os processos administrativos e as ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data; (2) os fatos geradores anteriores à mesma data em relação aos quais não tenha havido pagamento.



    Com efeito, a partir de 01/09/2020 considera-se indevida a cobrança de Taxa de Incêndio pelo Estado de Minas Gerais, ficando ressalvados os fatos geradores anteriores, resguardados pela presunção de constitucionalidade da tributação, tanto em favor do fisco no tocante às taxas já recolhidas, quanto em favor dos contribuintes, em relação aos tributos não pagos.



     No caso vertente, a presente ação ordinária foi ajuizada em 27/05/2019 (PJE), pretendendo os autores, além da declaração de inexigibilidade da Taxa de Incêndio, com efeitos ex tunc e ex nunc, a restituição dos valores recolhidos do período entre 2014 a 2018. Todavia, considerando a modulação dos efeitos nos EDcl ADI 4.411/MG, a despeito da inconstitucionalidade da exação, é incabível a restituição de valores anteriores a 01/09/2020, razão pela qual a sentença deve ser parcialmente reformada para julgar improcedente o pedido de repetição do indébito tributário.”



    O Tribunal de origem decidiu em consonância com a jurisprudência desta CORTE, devendo, portanto, ser mantido o acórdão recorrido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente